Tribunal: TJDFT
Processo: 0007190-88.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0007190-88.2013.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EMBARGADO: SILAS VIEIRA SILVA D E S P A C H O JORLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 15112846. Nesse contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Brasília/DF, 9 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator